Tribunal: TJDFT
Processo: 0700083-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COLÉGIO MILITAR. PROCESSO SELETIVO. AVALIAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA. CARÁTER OBRIGATÓRIO. NÃO COMPARECIMENTO. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. EDITAL. VINCULAÇÃO. ISONOMIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA.

I – Previsto no edital do processo seletivo para preenchimento de vagas do 6o ano do ensino fundamental do Colégio Militar Tiradentes o caráter obrigatório da avaliação psicopedagógica, o não comparecimento para realizá-la implica o desligamento da candidata, conforme advertência expressa constante da norma editalícia e do ato específico que a convocou para esse fim.

II – Diante da validade do ato que excluiu a impetrante do certame e da insuficiência da justificativa apresentada para o seu não comparecimento, deve ser denegada a segurança pleiteada para autorizá-la a realizar as etapas finais do processo seletivo, já encerrado quando da impetração do mandamus, sob pena de violação aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia.

III – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade da justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.

IV – Informações disponíveis nos autos permitem concluir que a impetrante possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.

VI – Apelação desprovida.